Tribunal: TJES
Processo: 0003181-39.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003181-39.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EZEQUIEL ROCHA MAROSENE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003181-39.2018.8.08.0047

APELANTE: EZEQUIEL ROCHA MAROSENE

Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL MERIGUETI DE SOUZA BATISTA - ES27575-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, § 2º, I
E
I
V
,

D
O C
ÓDIGO
P
ENAL
.
ART. 563, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA
.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS
.
QUANTUM.
AGRAVANTE E ATENUANTE
IGUALMENTE
PREPONDERANTE
S
.

SENTENÇA, PARCIALMENTE, REFORMADA
.

1. A expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, visa impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova judicial existente no feito, caracterizando-se uma decisão arbitrária.

2. A “
anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019)

3. Trata-se de mero parâmetro a fração de 1/8, calculado sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao delito, a cada circunstância judicial valorada negativamente
. “Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (AgRg no AREsp n. 2.236.920/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

4. “
Havendo agravante reconhecida pelo conselho de sentença (motivo fútil) com uma atenuante preponderante (menoridade do réu), a pena não deve sofrer alteração na segunda fase da dosimetria da pena. Nesse norte: AREsp 1085046/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 14/12/2017, DJe 18/12/2017
” (AgRg no HC n. 693.079/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

5.

Recurso
parcialmente provido. Sentença reformada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003181-39.2018.8.08.0047

APELANTE: EZEQUIEL ROCHA MAROSENE

Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL MERIGUETI DE SOUZA BATISTA - ES27575-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
EZEQUIEL ROCHA MAROSENE

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 5282309 (doc. 00031813920188080047 VOL 002.pdf, pp. 115/118), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Matheus, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2
º
, incisos
I
e IV,
d
o Código Pena
l
,
imputando ao apelante a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (ID 6201797) a defesa, inicialmente, protesta por novo júri, aduzindo que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, para que sejam decotadas as qualificadoras, uma vez que não restaram provadas. Por fim, pugna pela reforma da dosimetria, fixando-se a pena base no mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 6430242), pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer
da Douta Procuradoria de Justiça (ID 6456775) manifestando-se pelo
d
es
provimento
do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 11/3/2018, às 12h50min, no Residencial Villages Litorâneo, nº 80, Bairro Litorâneo, Município de São Matheus, o apelante, agindo de forma livre e consciente, com
animus necandi
, desferiu um golpe de faca contra a vítima Thalisson Marciano Brandes, cuja lesão foi causa eficiente de sua morte.

Consta da inicial acusatória que o apelante, por meio de um indivíduo chamado “Braian”, convidou a vítima para fumar maconha, no Residencial Villages Litorâneo e, após uma discussão, golpeou-a no pescoço com uma faca de serra.

Destacou-se na denúncia que o crime teve motivação torpe, uma vez que o apelante atentou contra a vida da vítima por vingança, em decorrência de desentendimentos passados. Ainda, o crime teria sido praticado mediante emboscada, eis que o apelante valeu-se de interposta pessoa para atrair a vítima até o local do crime para depois executá-la.

Assim, após o encerramento do julgamento no Tribunal do Júri, com base nas respostas dos quesitos do Conselho de Sentença, o magistrado de primeiro grau prolatou sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente no crime de homicídio qualificado (
art. 121, § 2
º
, incisos
I
e IV,
do Código Pena
l
)
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa sustenta que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos.

Como se sabe, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, visa impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da
soberania dos veredictos
, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No presente caso, a Defesa afirma que a condenação foi
manifestamen
te
contrária à prova dos autos,
argumentando que não há provas acerca da
certeza da
autoria do apelante,

havendo dúvidas quanto aos depoimentos das testemunhas
.

Todavia,
ao contrário do sustentado pela defesa, entendo que o Conselho de Sentença optou pela condenação do apelante pelo crime de homicídio qualificado consumado, acolhendo a versão dos fatos que mais lhe pareceu coerente e verossímil, através dos depoimentos produzidos
durante toda a instrução criminal
.

Salienta-se que para se afirmar que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, ela não deve ter amparo em qualquer elemento fático probatório existente no processo – situação diversa da que se apresenta. Explico.

A materialidade está consubstanciada no Laudo de Exame Cadavérico (doc. 00031813920188080047 VOL 001.pdf, pp. 103).

O cerne da discussão diz respeito à autoria do crime.

O Policial Civil Luciano Martins Hatum, em plenário (mídia anexa), conta que quando souberam dos fatos foram ao local do crime para realizar as diligências, entrevistando diversos moradores do bairro, quando então foram informados de que o autor do ato ilícito seria o apelante. Afirmou que os populares relataram que chegaram a correr atrás do apelante, o qual conseguiu fugir. A testemunha relatou ainda que, durante as investigações, constataram a existência de desentendimento entre o apelante e a vítima, razão pela qual o recorrente atraiu a vítima para a sua residência e a golpeou com uma faca de serra.

A mãe da vítima Ana Celia Mariano, em plenário (mídia anexa), relatou que sabia de desentendimentos entre o apelante e a vítima. Contou que, no dia dos fatos, foi avisada de que seu filho teria sido golpeado com uma faca e, ao chegar no local do crime, o viu todo ensanguentado. Afirma, ainda, que, no local, vários populares lhe disseram que quem seria o autor do ilícito foi o apelante.

Destaca-se, ainda, na fase policial, a existência do Auto de Reconhecimento por Fotografia, realizado pela testemunha Eliete da Silva Nunes, a qual aponta o apelante como o autor do crime.

Ainda, evidencia-se o registro de denúncia anônima, no qual é relatada a dinâmica dos fatos e apontado o apelante como o autor do ilícito penal.

Portanto, entendo que a condenação do recorrente encontrou eco em provas produzidas judicialmente, além de todas as elementos do inquérito policial.

Sendo assim, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher a tese defensiva de absolvição, na medida em que
há provas

que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Subsidiariamente, o apelante pugna para que sejam decotadas as qualificadoras, alegando que não restaram provadas.

Contudo, as provas dos autos indicam que o crime ocorreu mediante emboscada, tendo o recorrente atraído a vítima para sua residência, sob o pretexto de, juntos, fazerem uso de entorpecente. Há provas, ainda, de que foi praticado por motivo torpe, em razão de desentendimentos anteriores.

Deste modo, não há que se falar em decote das qualificadoras, uma vez que há provas nos autos, acolhidas pelo Tribunal do Juri, acerca da sua ocorrência.

Por fim, a defesa pugna pela reforma da dosimetria, fixando-se a pena base no mínimo legal.

Inicialmente, saliento que, na primeira fase, foram valoradas negativamente a culpabilidade e as consequências do crime.

Compulsando os autos, entendo que o juízo utilizou fundamentos adequados para exasperar a pena, uma vez que a mãe da vítima relata que chegou ao local e viu seu filho todo ensanguentado, sendo levado ao hospital ainda com a faca cravada em seu pescoço – conforme se pode aferir da fotografia anexada à fls. 20 dos autos originais.

Ainda, no que tange às consequências do crime, resta do depoimento da genitora da vítima que toda a família ficou muito abalada, em especial o irmão menor da vítima, o qual era muito apegado a ela. Ademais, como bem destacado pelo juízo em sentença, a vítima possuía apenas 14 (quatorze) anos de idade, alterando a ordem natural da vida, restando evidenciado o sofrimento da genitora no seu depoimento prestado em plenário.

Deste modo, sendo valoradas negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais, entendo como justa a exasperação da pena em apenas 04 (quatro) anos – patamar menor do que a fração de 1/8, comumente utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Relembro que se trata de mero parâmetro a fração de 1/8, calculado sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao delito, a cada circunstância judicial valorada negativamente
. “Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (AgRg no AREsp n. 2.236.920/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

Na segunda fase da dosimetria, o juízo de primeiro grau reconheceu a existência da atenuante da menoridade relativa e a agravante do motivo torpe, todavia, entendeu que a agravante seria preponderante, razão pela qual exasperou a pena em 02 (dois) anos.

Todavia, já entendeu o Superior Tribunal de Justiça que a agravante dos motivos e a atenuante da menoridade relativa são igualmente preponderantes, razão pela qual “
havendo agravante reconhecida pelo conselho de sentença (motivo fútil) com uma atenuante preponderante (menoridade do réu), a pena não deve sofrer alteração na segunda fase da dosimetria da pena. Nesse norte: AREsp 1085046/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 14/12/2017, DJe 18/12/2017
” (AgRg no HC n. 693.079/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Nessa toada, procedo à parcialda sentença, fixando a pena intermediária em
16 (dezesseis) anos de reclusão
, a qual torno definitiva ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial de pena como fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, fixando a pena
em
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)